Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTOS A EX-COMPANHEIRA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de reconhecimento e extinção de união estável, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, a redução dos alimentos fixados em favor da apelada para 5% dos rendimentos, a inclusão de empréstimos consignados na partilha de dívidas, a alteração do valor do veículo partilhado com inclusão dos débitos administrativos e a incidência da partilha sobre o valor líquido da venda de um imóvel, que serviu para pagamento de dívidas. Requer, ainda, o deferimento de pedidos de quebra de sigilo bancário, de expedição de ofício à plataforma Airbnb, de reembolso de despesas com plano de saúde e de devolução de documento militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar o cabimento da concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) definir a possibilidade de redução da pensão alimentícia; (iii) verificar a inclusão de dívidas de empréstimos consignados na partilha; (iv) reconhecer que o valor da venda do imóvel foi utilizado para quitação de dívidas; (v) fixar o valor do veículo com a dedução dos encargos; (vi) examinar o pedido de quebra de sigilo bancário e de expedição de ofício à plataforma Airbnb ; e (vii) apreciar os pedidos de reembolso de despesas com plano de saúde e de devolução de documento militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade de justiça não é conhecido, pois o recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com a alegação de insuficiência de recursos, o que acarreta a preclusão lógica da matéria.
4. A obrigação de pagar alimentos a ex-companheira é medida excepcional e transitória, e deve ser fixada com base no binômio necessidade possibilidade. A apelada não exerceu atividade laboral remunerada durante os 14 anos de convivência, dedicando-se à família, e não possui renda suficiente para sua manutenção. A pensão alimentícia é reduzida para 10% dos rendimentos brutos do apelante, com reduções graduais até a sua extinção, para não comprometer a subsistência do alimentante, que já arca com pensão para outros dois filhos. É intempestivo o pedido de produção de provas formulado em sede de apelação para comprovar a capacidade financeira da apelada. A juntada de documentos novos em fase recursal só é permitida nas hipóteses do art. 435 do CPC. A quebra de sigilo bancário de terceiros estranhos à lide é inviável.
5. Os empréstimos contraídos na constância da união estável presumem-se em benefício da entidade familiar, cabendo a quem alega o contrário o ônus da prova. O saldo devedor de contrato de empréstimo renegociado durante a união estável deve ser incluído na partilha. Empréstimos contraídos após o término da união estável não são partilháveis.
6. Não há prova de que o valor da venda dos direitos sobre o imóvel, ocorrida após o fim da união, foi utilizado para quitar dívidas do casal.
7. O valor do veículo a ser partilhado é o da Tabela FIPE, pois não há prova de que esteja acima do valor real do bem. As dívidas do veículo, existentes durante a união estável, devem ser abatidas do valor a ser repassado à apelada, conforme já consta na sentença.
8. O pedido de reembolso de despesas com plano de saúde, embora formulado tardiamente, é acolhido em parte, pois a apelada concordou com a compensação de metade do valor.
9. O pedido de devolução de documento militar não pode ser apreciado em grau de recurso por não ter sido formulado na contestação nem ter sido objeto de embargos de declaração contra a sentença por suposta omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça e gera a preclusão lógica do pleito.
2. A obrigação alimentar entre ex-companheiros tem caráter excepcional e transitório, devendo ser fixada por prazo determinado e em valor que atenda ao binômio necessidade-possibilidade.
3. As dívidas contraídas por meio de empréstimos na constância da união estável presumem-se revertidas em favor da família e devem ser partilhadas, salvo prova em contrário.
4. A juntada de documentos e a produção de provas em sede recursal são cabíveis apenas para demonstrar fatos novos ou para contrapor argumentos já existentes nos autos, nos termos do art. 435 do CPC.
5. Pedidos não formulados em momento oportuno no primeiro grau de jurisdição não podem ser analisados em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 5o, 99, § 2o, 373, 435; CC, arts. 1.694, 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967933, 0709507-49.2022.8.07.0018, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, j. 19/02/2025; STJ, Tema no 1.059.